Tribunal: TJSP
Processo: 1000576-81.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500447
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000576-81.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante LUCIANA
MARIA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARIA GORETE
RODRIGUES FERREIRA PENTEADO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000576-81.2019.8.26.0366 -Voto no 36.779
2
COMARCA DE MONGAGUÁ - 2a VARA
APELANTE: LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO (autora)
APELADA: MARIA GORETE RODRIGUES FERREIRA PENTEADO (ré,
aguardando citação)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO NASCIMENTO TROCCOLI
EMENTA:
AÇÃO MONITÓRIA. Locação predial. Vínculo desfeito.
Abordagem para restituição de caução em dinheiro. Desistência.
Decreto extintivo, sem a concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária. Apelo da autora. Provimento.
VOTO No 36.779
RELATÓRIO
Locação predial, vínculo desfeito, abordagem para
devolução de valores de aporte caucionário, decreto extintivo, fundado no artigo
485, VIII, do Código de Processo Civil (fl. 23), apela a autora, pugnando pela
concessão de benefícios da gratuidade judiciária.
FUNDAMENTAÇÃO
A pobreza, para fins jurídicos, cumpre recepcionar com
base na simples assertiva do postulante, presunção iuris tantum, possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000576-81.2019.8.26.0366 -Voto no 36.779
3
requerer o benefício, assim como de operar-lhe a revogação, as circunstâncias se
apresentam oportunas, em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de
Processo Civil).
Assim, sem nenhum dado objetivo a infirmar assertiva de
incapacidade financeira, há que conceder o benefício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator